Tribunal: STF
Processo: Rcl 55529
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Globo Comunicação e Participações S/A contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal de Goiás, nos autos do Processo nº 5502640- 19.2018.8.09.0051, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 130 e no RE nº 1.010.606/RJ (Tema 786 RG).



    A reclamante narra que, no Processo nº 5502640- 19.2018.8.09.0051, é demanda por Kallyta Cristina Roiz Silva, objetivando a condenação em danos morais e a exclusão de publicação em sítio eletrônico de reportagem referente a sua prisão em flagrante por suposto fato criminoso, do qual foi inocentada em ação penal.



    Relata que, em sentença, julgou-se improcedente o pedido indenizatório (assentando a contemporaneidade da publicação à prisão em flagrante noticiada, bem como a ausência de conteúdo apto a ferir os direitos de personalidade da autora), porém foi determinada a retirada da reportagem de sítio eletrônico pertencente à parte reclamante.



    Globo Comunicação e Participações S/A diz que percorreu todo o iter processual, sendo mantida a sentença mesmo após a interposição de recurso extraordinário, “no qual destacou a completa incompatibilidade do v. acórdão com o entendimento firmado, de forma vinculante, por este e. STF em sede de Repercussão Geral”. 



    No ponto, destaca que a autoridade reclamada recusou o juízo de retratação em sede recursal extraordinária, afirmando que ‘a matéria discutida nos presentes autos [...] não se refere diretamente a abuso na liberdade de expressão e informação, mas sim à manutenção de reportagem jornalística que não mais condiz com a realidade, sem a necessária atualização das informações a partir do apontamento de fatos posteriores (absolvição da acusada)’, entendimento esse confirmado em sede colegiada.



    A reclamante defende que



    “as decisões reclamadas violaram o entendimento dessa e. Corte Suprema ao insistirem que, à luz do Tema RG nº 786, seria possível determinar a retirada de conteúdo lícito e verídico – conforme ficou incontroverso nas próprias decisões reclamadas – pelo simples decurso do tempo, o que implica, por vias transversas, reconhecer a existência de um suposto direito ao esquecimento. De outro, o Tribunal de origem insiste na inadmissível submissão dos veículos de comunicação social ao crivo censor do Estado, bem como na banalização da aplicação de medidas de retirada de informações de sites, o que foi rechaçado por este e. Tribunal quando do paradigmático julgamento da ADPF nº 130, em que se declarou a não recepção da integralidade da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967).”



    Requer que 



    “(ii) seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 989, II, do CPC, e do art. 158 do RISTF, determinando-se a suspensão (i) do acórdão que negou provimento ao recurso inominado; e (ii) do v. acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás que desproveu o agravo interno da Globo e manteve a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ambas exaradas nos autos do Processo nº 5502640-19.2018.8.09.0051, em tramitação no âmbito dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, transmitindo-se a decisão às autoridades judiciárias que figuram como reclamadas;



    [...]



    (v) no mérito, seja a presente reclamação julgada procedente, na forma dos arts. 992 e 993 do CPC, e do art. 161, III, do RISTF, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, para cassar (i) o acórdão que negou provimento ao recurso inominado; (ii) o v. acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás que desproveu o agravo interno da Globo e manteve a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, afastando-se as determinações de retirada do ar da reportagem veiculada pela Globo em seu site, restabelecendo-se, dessa maneira, a autoridade das decisões desta e. Corte proferidas no julgamento do Tema RG 786 e da ADPF nº 130, ambas com eficácia vinculante.”



    Em decisão publicada no dia 28/09/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado no Processo nº 5502640-19.2018.8.09.0051 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação.



    Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não se manifestou.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    A Procuradoria-geral da República opinou pela parcial procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Negativa de seguimento a RE de empresa jornalística, ao teor da Tese do Tema 786/STF. Acórdão que manteve sentença pela improcedência de pedido de indenização por danos morais, sendo, contudo, a empresa condenada a remover matéria jornalística quanto a prisão em flagrante, posteriormente absolvida a ré. 1. Tese do Tema 786/STF: houve o esgotamento da instância ordinária, atendido o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. Contrariedade à ADPF 130: ainda não transitado em julgado o ato reclamado quando do protocolo da reclamatória, atendeu-se ao requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 2. A Tese do Tema 786/STF - “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível” - não é óbice ao seguimento do RE da parte ora reclamante. 3. O paradigma da ADPF 130/DF permite posterior apuração de abusos quanto a publicações jornalísticas, sendo possível indenização e “(…) direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada (…)”, sendo que o paradigma não bem autoriza remoção de matéria que noticiou fato (no caso, a prisão em flagrante), sem prejuízo de atualização de seu conteúdo (quanto à posterior absolvição). 4. Pela parcial procedência da reclamação, devendo a origem proceder a novo julgamento da causa - o recurso da reclamante contra a sentença -, em juízo de retratação ao teor da Tese do Tema 786/STF, com reforço do teor da ADPF 130; mantido o acórdão recorrido, vem o RE diretamente a este e. STF, na forma do caput do art. 1.041 do CPC.” (e-Doc 23).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    A parte reclamante aponta como paradigmas violados os acórdão proferidos na ADPF nº 130 e no RE nº 1.010.606, vinculado ao Tema 786 da repercussão.



    Na ADPF nº 130, o STF assentou a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada). Assentou, contudo, estarem resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (…)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Ressaltou-se, assim, o papel do Poder Judiciário, quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto, a fim de formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    Já no julgamento do RE nº 1.010.606, vinculado ao Tema 786 da sistemática da repercussão geral, na qual se averiguou sobre a existência ou não do direito ao esquecimento no ordenamento constitucional pátrio, esta Corte fixou a seguinte tese:



    "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível" (Tema 786 RG)



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada, na apreciação do recurso inominado, manteve sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar à Globo Comunicação e Participações S/A (ora reclamante) e à Televisão Anhanguera Ltda. que “retir[assem] do ar o conteúdo presente nas respectivas URL's indicadas na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 reais” (e-Doc 3, p. 4).



    Depreende-se que o Poder Judiciário afastou a pretensão indenizatória, por entender que a notícia é contemporânea ao evento divulgado, não tendo sido emitido juízo ofensivo aos direitos de personalidade de Kallyta Cristina Roiz Silva; determinou, contudo, a retirada do conteúdo de sítio eletrônico das empresas de comunicação social, por entender estar o conteúdo desatualizado com a informação de absolvição, em sede de ação penal, quantos aos fatos que justificaram a prisão em flagrante noticiada.



    Vide trecho do acórdão em questão:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. DIGNIDADE PESSOA HUMANA. RETIRADA REPORTAGEM. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    (...)



    4. Com relação ao mérito recursal, importante destacar que, se por um lado a veiculação da notícia ora em debate não caracterize ato ilícito, por outro não se justifica a manutenção da reportagem jornalística nos veículos da recorrente. 4. Isso porque, conforme destacado em sentença, a permanência da matéria no sítio eletrônico de propriedade do grupo econômico da recorrente implica a perpetuação de ofensa à imagem da autora, que, conforme demonstrou no evento n. 1, arquivo 5, já fora absolvida das imputações noticiadas pela juízo competente. 5. Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer informação ou alegação que justifique a manutenção da reportagem jornalística, e tendo em vista que, no caso em tela, o princípio da dignidade da pessoa humana se sobrepõe ao da liberdade de imprensa, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 6. Por fim, acerca do sobrestamento do feito em razão do julgamento do Recurso Extraordinário 1010606, relacionado ao direito ao esquecimento, importante ressaltar que o tema encontra-se julgado. Ademais, a matéria discutida pelo Tribunal não apresenta compatibilidade com o direito ora debatido, que não se refere direitamente a abuso na liberdade de expressão e informação, mas sim à manutenção de reportagem jornalística que não mais condiz com a realidade, e pode ocasionar lesões a direitos de personalidade. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença tal como lançada. 8. Recorrente, vencido, condenado ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.” (e-Doc 4, p. 2 - grifo nosso).



    O objeto da presente reclamatória refere-se, portanto, à acessibilidade de matéria que compõe o acervo de empresa de comunicação, tendo como referência notícia verídica (prisão em flagrante) contemporânea à divulgação do conteúdo.



    No voto que proferi no RE nº 1010606 (vinculado ao Tema 786 RG), ao relacionar os “elementos essenciais do direito ao esquecimento”, em especial o aspecto temporoespacial, a passagem do tempo foi identificada como fundamento central da pretensão fundada no alegado direito. Destaco trecho:



    “Como se observa, a pretensão encerrada no título direito ao esquecimento tem o tempo como elemento central porque seria ele propulsor de degradação da informação do passado, a qual – mesmo verídica – se faria desatualizada e descontextualizada, porque divulgada em momento significativamente díspar da ocorrência dos fatos, induzindo a uma percepção fragmentada sobre a pessoa do envolvido. [...]



    A pretensão ao direito ao esquecimento vincula-se, então, a um elemento temporoespacial: a passagem do tempo seria capaz de tornar opacas as informações no contexto espacial, a tal ponto que sua publicação não retrataria a completude dos fatos nem a atual identidade dos envolvidos.



    [...]



    O que se observa é que, conquanto os efeitos da passagem do tempo sejam apresentados de distintas formas pelos doutrinadores (descontextualização, fragmentação, prejuízo à psique do envolvido, apelo ao perdão ou perda do interesse público), é ponto comum que o elemento temporal definidor do pretenso direito ao esquecimento não seria computado pelo transcurso de um exato número de dias, meses ou anos, mas sim por decurso temporal suficiente para descontextualizar a informação relativamente ao momento de sua coleta.



    [...] 



    Em conclusão, a partir desses elementos essenciais, podemos entender o nominado direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtual, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante.”



    À luz dos elementos que substanciam o julgado no RE nº 1010606 (vinculado ao Tema 786 RG), e do o cotejo entre as decisões reclamadas e a tese firmada no Tema 786 RG, entendo que há equívoco na aplicação da norma de interpretação constitucional obrigatória na solução do caso concreto pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado de Goiás, na medida em que tem o condão de “obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social [...] digitais”, pretensão expressamente consignada na tese como “incompatível com a Constituição”.



    Nesse sentido, em caso similar ao presente, vide precedente:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 786 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA LICITAMENTE PUBLICADA AO FUNDAMENTO DE PRETENSO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário determinar a retirada, nos canais de divulgação de mídia, de matéria jornalística licitamente publicadas, sob o fundamento de pretenso direito ao esquecimento, questão diretamente relacionada ao Tema 786 da Repercussão Geral 2. Não obstante tenha considerado lícita a matéria veiculada pela parte, ora reclamante, o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, os fatos em questão não possuem mais relevância pública, pois ocorreram há quase duas décadas, não envolvem pessoas públicas e não possuem relevância histórica que extrapole a mera estatística e que a permanência da reportagem para consulta pela internet, em site da empresa jornalística, é capaz de causar transtornos contemporâneos ao beneficiário. 3. Contudo, tal conclusão está em dissonância com o decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 786 da Repercussão Geral (RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Isso porque, conforme assentado por ocasião do julgamento do referido tema, um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão. 4. Nessas circunstâncias, revela-se restrição à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento a manutenção do acórdão do Tribunal de origem que ordenou a retirada de matéria jornalística licitamente publicada, sob a justificativa em um direito ao esquecimento, incorrendo, em consequência, em manifesta ofensa ao decidido no Tema 786 da repercussão geral. 5. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 46059, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5502640-19.2018.8.09.0051, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ (Tema 786 RG).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente